Tribunal: TJMT
Processo: 1026165-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026165-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA LOPES PEREIRA - CPF: 711.866.381-68 (ADVOGADO), FGT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.278.905/0001-44 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406, §1º, DO CC. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, sustentando ausência de previsão expressa de juros, pagamento prévio e aplicação da nova redação do art. 406, §1º, do CC.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios incidem sobre honorários sucumbenciais mesmo sem previsão expressa na sentença; e (ii) saber se os valores depositados anteriormente afastam a mora e se a nova redação do art. 406, §1º, do CC pode retroagir.

III. Razões de decidir

Os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação e integram a obrigação judicial, independentemente de previsão expressa no título executivo. Precedentes STJ.

Correção monetária desde o ajuizamento (Súmula 14/STJ); juros a partir do trânsito em julgado.

Depósito anterior não se refere aos honorários, que constituem obrigação autônoma.

A Lei nº 14.905/2024 não tem aplicação retroativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais e incidem sobre os honorários advocatícios fixados judicialmente, ainda que ausente previsão expressa na sentença. 2. Depósito referente à obrigação principal não extingue crédito autônomo de honorários. 3. A nova redação do art. 406, §1º, do CC, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, não retroage para alcançar sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 389, 395, 406 e 927; CPC, arts. 85, §11, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 662.842/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.02.2021; Súmula 14/STJ; TJMT, RAI 1017423-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por FGT Representações Comerciais Ltda. – ME, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Edir Braga Júnior, indeferiu a impugnação ao cumprimento, mantendo a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como reconheceu a sua majoração para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a sentença exequenda não previu expressamente a incidência de juros moratórios de 10% sobre os honorários, conforme exigido no cálculo do exequente. Argumenta, ademais, que os valores devidos já se encontravam depositados nos autos à época da execução, afastando, por conseguinte, a caracterização de mora relativamente aos honorários sucumbenciais.

Defende, ainda, que eventual incidência de juros deveria observar os parâmetros da nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 306119859).

O juiz prestou as informações (id. 306902476), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 311956356), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Girassol Agrícola Ltda. ajuizou ação de consignação em pagamento em desfavor de FGT Representações Comerciais Ltda. – ME, sob o fundamento de que haveria controvérsia sobre os valores devidos em virtude de rescisão contratual de representação comercial, tendo optado por realizar o depósito judicial dos valores incontroversos, a fim de se eximir de eventual mora.

Devidamente citada, a ré não contestou o pedido (certidão de decurso de prazo – id. 51605865 – autos de origem).

Após regular instrução, sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a extinção da obrigação da autora (Girassol) mediante o depósito realizado e condenando a parte ré (FGT) ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 55186978 – autos de origem).

A ré compareceu aos autos e interpôs recurso de apelação, que foi desprovido à unanimidade por esta Terceira Câmara (id. 148298441).

Na sequência, interpôs recurso especial (id.

148298447 – autos de origem), inadmitido por intempestividade (id. 148298472).

Não obstante, manejou Agravo em Recurso Especial, mas o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, majorando os honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa – id. 148298485.

Houve o trânsito em julgado da sentença em 21.03.2024 (certidão – id. 148298486).

Iniciado o cumprimento de sentença pelo advogado da parte vencedora, Edir Braga Júnior, ora agravado, o qual busca o recebimento do valor atualizado dos honorários sucumbenciais (12%), com correção monetária desde a distribuição da ação e juros de mora a partir do trânsito em julgado, apurando o valor total de R$ 22.666,41 (id. 160763936).

A parte executada (FGT) apresentou impugnação aos cálculos, argumentando que a sentença original fixou honorários de 10%, não 12%. Além disso, não há previsão de juros na sentença, o que impediria sua cobrança e que os valores já estavam depositados nos autos, o que afastaria eventual mora. Não obstante, defende que eventuais juros deveriam observar a nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme introduzido pela Lei nº 14.905/2024.

A impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem, reconhecendo a validade da majoração para 12%, em razão da decisão do STJ e, também considerando devida a correção monetária desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ). Além disso, reconheceu a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, ainda que ausente previsão expressa na sentença, por serem consectários legais da condenação (id. 200724661).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante alegando, em síntese, que a sentença exequenda não previu expressamente a incidência de juros moratórios de 10% sobre os honorários, conforme exigido no cálculo do exequente. Argumenta, ademais, que os valores devidos já se encontravam depositados nos autos à época da execução, afastando, por conseguinte, a caracterização de mora relativamente aos honorários sucumbenciais.

Defende, ainda, que eventual incidência de juros deveria observar os parâmetros da nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo restringir-se à impugnação do conteúdo da decisão agravada, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto do pronunciamento judicial recorrido.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o presente recurso deve ser examinado tão somente sob o aspecto da legalidade da manutenção, pelo juízo de origem, da incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifica-se que o valor da causa originária foi de R$ 137.974,62, atualizado monetariamente para R$ 183.025,24 na data de 21.03.2024, e sobre esse montante incidiram 12% de honorários, acrescidos de correção monetária desde a distribuição da ação e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Assim, é possível notar que a insurgência da parte agravante centra-se em dois argumentos principais: ausência de previsão expressa de juros na sentença e a inexistência de mora em razão do depósito judicial já existente nos autos.

Nenhuma dessas alegações, contudo, merece prosperar. Explico.

In casu,
a sentença de primeiro grau, de fato, fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 55186978 – autos de origem).

Ocorre que o STJ, ao negar conhecimento ao agravo em recurso especial da agravante, majorou os honorários sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (id. 148298485 – autos de origem). Logo, evidente que essa majoração integra o título executivo judicial transitado em julgado e deve ser observada de forma integral.

No que se refere à incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios, ainda que a sentença condenatória tenha silenciado quanto a esse ponto, é pacífico o entendimento no sentido de que os juros legais e a correção monetária são consectários legais da condenação, integrando o título judicial independentemente de comando expresso no
decisum
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que: “
[...]
os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. [...].”
(AgInt no AREsp: 662842/RS, Relator.: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021 – destaquei).

No caso específico dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 do STJ: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”
.

Já os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que a obrigação se torna exigível, conforme se observa dos autos.

Deste modo, a aplicação de juros de 1% ao mês a partir de 21.03.2024 (data do trânsito em julgado) não apenas encontra respaldo legal e jurisprudencial, como é medida que decorre automaticamente da mora da parte executada, que não efetuou o pagamento voluntário da verba após a consolidação da obrigação.

Em reforço, colacionam-se precedentes desta Corte Estadual:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO - CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INCORREÇÃO DO CÁLCULO DO JUÍZO - VERIFICADA - VALOR DA CAUSA QUE DEVE SOFRE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo.

O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação
.
” (RAI n.º 1017423-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2024 – destaquei).

No tocante ao argumento da agravante de que os valores estariam depositados nos autos, cumpre esclarecer que os depósitos judiciais anteriores, realizados na fase de conhecimento, referem-se à obrigação principal discutida na ação de consignação e não se confundem com a obrigação autônoma e superveniente decorrente da condenação em honorários.

Como bem ponderado na decisão agravada, os honorários sucumbenciais somente se tornam exigíveis com o trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual se inicia o prazo para pagamento voluntário, na forma do art. 523, §1º, do CPC.

Ainda que a quantia esteja em juízo, a ausência de requerimento expresso e vinculação específica para quitação dos honorários inviabiliza o reconhecimento da extinção da obrigação. Trata-se, na verdade, de crédito distinto, cuja satisfação depende de liquidação autônoma, como de fato ocorreu.

Ou seja, o depósito feito na consignatória destinou-se apenas ao valor principal discutido no contrato, não abrangendo os honorários. Estes constituem obrigação autônoma, que somente surgiu com a sentença. Por essa razão, não se consideram automaticamente quitados pelo dinheiro que já estava em juízo, sendo necessário cálculo específico e cumprimento de sentença próprio, tal como procedeu o exequente.

Por fim, quanto à tentativa da agravante de aplicar a nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, igualmente não assiste razão.

Com efeito, a Lei nº 14.905/2024 foi publicada em 1º de julho de 2024, entrando em vigor, quanto ao art. 406, §1º, apenas em 30 de agosto de 2024, após decurso de 60 dias da publicação. O referido dispositivo legal estabelece que, na ausência de estipulação expressa, os juros legais devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida do índice de correção monetária.

Contudo, no presente caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 21.03.2024 (certidão – id. 148298486), ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Consequentemente, a incidência da novel redação do art. 406, §1º, pretendida pela parte agravante, demandaria aplicação retroativa de norma, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica, irretroatividade das leis e coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).

Nesse sentido: “
A Taxa SELIC, como índice único de juros e correção monetária, deve ser aplicada a partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, sem retroatividade, resguardando a segurança jurídica e a coisa julgada
.
” (RAI n.º 10007546820258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.042025 – destaquei).

Dessa forma, considerando a higidez do cálculo exequendo, a perfeita consonância com o título executivo transitado em julgado e a inaplicabilidade da legislação superveniente, inexiste mácula na decisão recorrida, razão pela qual impõe-se a sua manutenção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025